Tribunal: TJMT
Processo: 1004459-46.2019.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004459-46.2019.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIS TIAGO BATISTA CARNETI - CPF: 993.241.130-20 (EMBARGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), NADIR JARDIM SANTANA - CPF: 659.281.562-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (EMBARGANTE), KELLY PICCINI - CPF: 013.488.521-00 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1004459-46.2019.8.11.0045

-

ID nº 190669694

EMBARGANTE
:
CARLOS ALBERTO CAPELETTI,

EMBARGADO
:
TIAGO BATISTA CARNETI

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROCEDÊNCIA –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA NÃO ARROLADAS ANTERIORMENTE – OBJEÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA - OITIVA INDEFERIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Não há que se falar em aplicação da multa do artigo 1.026,§ 2ºdoCPC/15, se não restar evidenciado o propósito protelatório dos embargos e nem abuso do direito, estando apenas o embargante exercendo o seu direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº
19
0669694
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 1
8
9
090159
que
desproveu
o
Recurso de Apelação Cível nº
1004459-46.2019.8.11.0045
– ID nº 18
9090159
,
consequentemente, manteve a sentença
que
julgou procedente
a
Ação de Resolução Contratual com Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos para
:

“(...) DECLARAR a RESCISÃO do “Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural com Atividade de Suinocultura e Outras Avenças” entabulado entre as partes, e, por corolário, DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante,cabendo ao autor a devolução da posse do imóvel urbano que lhe foi entregue como parte do pagamento, bem como a devolução das parcelas recebidas, sobre as quais fica deferida a retenção de 10%, conforme consta na fundamentação. Ao requerido, por sua vez, caberia à devolução do imóvel rural objeto do contrato ora rescindido. Todavia, considerando a informação constante nos autos de que referido imóvel foi alienado pelo requerido (vide Id 28266098), a solução mais pertinente reveste-se na obrigação de indenizar o autor, no valor correspondente ao valor atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

b) Conforme constante da fundamentação, pela alteração da verdade dos fatos, CONDENO o requerido no pagamento de multa por litigância de má-fé em favor do autor, no valor correspondente a 9% do valor corrigido da causa.

c) JULGO IMPROCEDENTE a lide secundária.

3.2. Pela sucumbência, condeno o requerido Carlos Alberto Capeletti no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios devidos à advogada do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC).

3.3. Sucumbente ainda em relação à lide
secundária,condeno
o requerido no pagamento das custas processuais respectivas e honorários advocatícios em favor do advogado do denunciado, os quais fixo em 10% do valor da causa (a fixação se dá em percentual menor do que o da lide principal, face à menor dimensão da discussão).

3.4. Procedam-se as alterações pertinentes à correção do valor da causa (R$ 1.470.000,00), conforme fundamentação retro” – sic.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão
incorreu em flagrante omissão, uma vez que
não foram enfrentados os argumentos deduzidos as razões recursais capazes de infirmar a conclusão adotada com relação à preliminar de cerceamento de defesa.

Pontua adiante, que o enfrentamento desses argumentos por este órgão julgador é de suma importância, especialmente para efeitos recursais. Dessa forma, são opostos embargos de
declaração
, com intuito de sanar a omissão no julgado e viabilizar novo pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador.

Enfatiza que de acordo com o acórdão embargado, o apelante não arrolou as testemunhas nos autos e, no recurso, utilizou-se isoladamente do que estabelece o § 2º do artigo 455 do CPC/15, para justificar a falta de tal ato com o comparecimento espontâneo na audiência, o que não pode ser acolhido. Isso porque, segundo consta o acórdão, na petição de
ID 179526432
, o ora embargante somente se manifestou sobre o depoimento pessoal do autor, ora embargado, deixando de apresentar o respectivo rol de testemunhas, sendo que este fato constou na Ata de Audiência de
ID 179526440
.

E prossegue:

“(...) 6. Este órgão julgador também consignou que há registro na Ata de Audiência de que o Autor se opôs às testemunhas do Apelante, o que levou ao indeferimento da pretensão. Assim, concluiu que não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa, porque cabia ao Apelante arrolar as testemunhas no prazo disposto no art. 218, § 3º, do CPC. 7.

No entanto, como se observa das razões recursais, o Apelante invocou a inobservância pelo juízo a quo do disposto no artigo 357, § 4º, do CPC. Além disso, a fim de corroborar a sua tese, colacionou o entendimento favorável dos Tribunais Pátrios, a exemplo dos julgados do TJMG, TJMS e
TJDF
(...)
”.

Como esclarecido no recurso e não apreciado no acórdão, em caso de deferimento da prova testemunhal, é dever do juiz fixar prazo comum, não superior a 15 (quinze) dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas, o que não ocorreu na espécie, sendo certo que, ante a inércia do magistrado, o ônus não pode ser transferido às partes.

Ora, é obrigação do juízo buscar a verdade real, logo, a aplicação das regras processuais não pode acarretar o
afastamento do Juiz da efetiva realização da justiça. E, no caso, a prova testemunhal era imprescindível para agregar informações importantes sobre a tese de exceção de contrato não cumprido e o pagamento de débitos trabalhistas
(,,,
)”

No mais, enfatiza que não há dúvidas que resta caracterizado o cerceamento de defesa, pois o juízo
a quo
deferiu o pedido de produção de prova testemunhal, contudo, a oitiva não foi realizada porque o apelante, malgrado tenha cumprido o que determina o artigo 455 do CPC, não arrolou previamente as testemunhas, por ausência de intimação para tanto.

Assim, verificada a existência de omissão no acórdão pelo não enfrentamento de tese recursal levantada pelo apelante inerente à inobservância pelo juízo
a quo
do disposto no artigo 357, § 4º, do CPC, é de rigor o acolhimento dos presentes
aclaratórios
para sanar o vício e consequentemente rever o entendimento adotado.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração com efeito
s
modificativo
s
, para, em juízo de retratação, sanar a omissão apontada e, por corolário, acolher a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

As contrarrazões vieram no
ID nº 191
501666
, tendo o embargado
r
ebat
ido
as alegações trazidas nos embargos de declaração em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso, pugnando pela aplicação de multa do artigo 1.026 do CPC/15 e pela litigância de má-fé do artigo 81 do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V
O T O

Eminentes pares.

De início
, c
abe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor
es
esclarecimento
s,
transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“(...)
"VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, o apelante aponta que lhe foi cerceado o direito de defesa, eis que as testemunhas que levou na audiência não foram ouvidas, em virtude do indeferimento da prova pelo juízo a quo.

No entanto, razão não lhe assiste,
pois
ao compulsar os autos, é possível extrair que a decisão que deferiu a produção de prova testemunhal foi assim proferida no Id. Id.
179526418
:

Da leitura, extrai-se que o decisum
pautou-se
nos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 455 do CPC/15, que assim dispõem:

“
Art. 455.
Cabe ao advogado da parte
informar
ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia
, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição
.

§ 3º A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.”

Ocorre que o requerido, ora apelante, não arrolou as testemunhas nos autos e agora utiliza-se isoladamente do que estabelece o §2º do artigo 455 do CPC/15, para justificar a falta de tal ato como o comparecimento espontâneo, o que não pode ser acolhido.

É que na petição de Id. 179526432, o ora apelante somente se manifestou sobre o depoimento pessoal do autor, ora apelado, deixando de apresentar o respectivo rol de testemunhas.

Aliado a isso, além de constar tal fato na Ata de Audiência de Id. 179526440, há também o registro de que o autor se opôs às testemunhas do apelante, o que levou ao indeferimento da pretensão, confira:

Nesse passo, não há como acolher a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que compete à parte interessada promover a intimação das testemunhas arroladas ou providenciar o seu comparecimento espontâneo à audiência, desde que previamente relacionadas nos autos, como bem determina o caput do 455 do CPC, de modo que não se estende tal prerrogativa àqueles não indicados oportunamente.

Aliás, se o Juízo não fixou prazo para o arrolamento das testemunhas, deve-se observar o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC/15, que dispõe que “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS – ENTREGA COM ATRASO – CONFISSÃO ACOSTADA AOS AUTOS – PAGAMENTO SOMENTE APÓS A ENTREGA DA MERCADORIA - PREVISÃO CONTRATUAL – COAÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Descabe alegar cerceamento de defesa se deferida a prova testemunhal e designada data para realização de audiência de instrução e julgamento, a parte não arrola
previamente as testemunhas pretendidas Se o Juízo não fixou prazo para o arrolamento das testemunhas, deve-se observar o disposto no artigo 218, § 3º, do CPC
. A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (art. 151 do CC), devendo ser comprovada. Se o autor descumpriu sua obrigação contratual e reconheceu formalmente sua inadimplência em 09/12/2015, deve ser mantida a improcedência da Ação e a condenação por litigância de má-fé.” (TJ-MT 10028486320168110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL – TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NO PRAZO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
- CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – CABIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Evidente que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas na própria audiência de
instrução deu-se, tão somente, em razão do decurso do prazo para arrolamento, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa, quando a parte quem se manteve inerte quanto à respectiva intimação
. 2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 4. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.” (TJ-MT 00154091720178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, verifica-se dos autos que
LUIS TIAGO BATISTA CARNETI,
ora apelado, propôs a presente
Ação de Resolução Contratual Com Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos em face do ora apelante
CARLOS ALBERTO CAPELETTI
, alegando a inadimplência do requerido em relação ao pactuado pelas partes em instrumento particular deContrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com
Atividade de Suinocultura e Outras Avenças, firmado em
08/05/2018
.

Asseverou que o requerido/comprador não pagou a prestação dejulho/2018, no valor deR$ 100.000,00, tampouco cumpriu o dever constante na cláusula segunda, parágrafo primeiro, concernente àoutorga da escritura públicado imóvel entregue como parte do pagamento, que seria a partir de30/04/2019.

Requereu, assim, a resolução do contrato e a reintegração na posse do imóvel rural objeto do contrato, além da retenção de 10% (dez por cento) do valor a ser ressarcido ao requerido, a título de compensação por despesas administrativas.

A tutela antecipada que visava a reintegração de posse foi indeferida, enquanto deferida a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula nº 5.239, do CRI de Tapurah/MT, cujo cartório, posteriormente, informou nos autos que o imóvel não é mais de propriedade do requerido.

Após sua citação, o requerido ofertou contestação e, na mesma ocasião denunciou à lide o Sr.
JOSÉ FRANCISCO DOTTO
, ao fundamento de que assinou o contrato na condição de Segundo Interveniente Anuente, sendo o responsável pela transferência do domínio do imóvel entregue como parte do pagamento.

No mérito, defendeu a impossibilidade da rescisão contratual, por ausência de cláusula resolutiva expressa ou de interpelação judicial prévia, pugnando, alternativamente, pela aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, o que
também inviabilizaria a resolução, eis que teria quitado 90% (noventa por cento) do preço.

Aliado a isso, invocando a exceção de contrato não cumprido, afirmou que reteve o pagamento da última parcela, bem como deixou de outorgar a escritura do imóvel urbano dado como parte do pagamento, porque a transferência do domínio da área rural somente se deu em 25/01/2019, sendo que, depois, o autor se recusou a receber por não concordar com o valor.

Para tanto, afirmou que se respaldou no descumprimento da cláusula terceira, parágrafo primeiro, onde o autor e o primeiro interveniente anuente (Eduardo José Pivetta) se comprometeram a assinar e
fornecer
toda a documentação para a efetiva transferência da área rural alienada, sob pena de retenção dos pagamentos.

Ademais, asseverou que foi condenado a pagar débitos trabalhistas decorrentes da atividade de suinocultura desenvolvida no imóvel antes de sua aquisição, o que o levou a desembolsar R$ 81.833,96, razão pela qual entende que tal quantia deve ser abatida da última parcela e o débito reconhecido de apenas R$ 18.166,04.

Ao impugnar a tese de defesa, o autor discordou da denunciação à lide, bem como sustentou que a ausência de cláusula resolutiva expressa não obsta o rompimento da relação jurídica, haja vista a possibilidade de se invocar a resolução tácita, inerente aos contratos bilaterais.

Quanto à teoria do adimplemento substancial, aduziu que o requerido está em débito desde julho/2018 quanto à parcela de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e que sequer outorgou escritura pública do imóvel dado em pagamento.

No que diz respeito aos débitos trabalhistas apontados pelo requerido, explicou que decorrem de contratações realizadas pelo próprio requerido, além do local de labor ser divergente ao do contrato firmado entre as partes, razão pela qual requereu a condenação do requerido por litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

A impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita foi rejeitada e a denunciação à lide deferida pelo juízo a quo, cuja decisão foi parcialmente reformada por meio do RAI. N. 1011410-26.2021.8.11.0000, o qual, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode revogar o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.” (TJ-MT 10114102620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2021)

Ato seguinte, o denunciado JOSÉ FRANCISCO DOTTO apresentou contestação, impugnando o valor atribuído à causa, ao fundamento de que deve corresponder ao valor do contrato que se pretende rescindir (R$ 1.450.000,00), somado ao pedido de retenção de 10%, totalizandoR$ 1.595.000,00.

Ainda, alegou que não foi notificado para outorgar a escritura, e que tampouco o autor ou requerido a exigiram, sendo que jamais se negou em cumprir os termos do contrato, tanto que se encontra pronto para transferi-lo, de modo que não há é responsável pelo inadimplemento do contrato, o qual também entende que está adimplido substancialmente.

Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, o requerido postulou pelo julgamento antecipado, e, subsidiariamente, por prova testemunhal. O denunciado requereu prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor. O autor manifestou pelo julgamento antecipado.

Após a audiência de instrução onde foi colhido o depoimento pessoal da parte autora e posterior apresentação de memoriais, sobreveio a sentença aqui impugnada que, além de determinar a retificação do valor da causa para R$ 1.470.000,00, julgou procedentes os pedidos da inicial para declarar a resolução do contrato em questão, bem como o retorno dos envolvidos ao status quo ante, mediante a reintegração da posse em favor do autor.

Em suma, o apelante defende a falta de notificação prévia e de cláusula resolutiva expressa, além de não concordar com o montante declarado em aberto, eis que, no seu entender, adimpliu substancialmente o preço pactuado.

Além disso, tenta atrair em seu favor a exceção do contrato não cumprido, sob o fundamento de que reteve o pagamento em razão da demora na outorga da escritura do imóvel rural que adquiriu ter se consolidado somente em
25/01/2019,
sendo que assumiu débitos trabalhistas do vendedor, cuja prova seria produzida na audiência de instrução.

Pois bem.

De início, importante avaliar as teses de ausência de cláusula resolutiva expressa e a necessidade de notificação prévia.

Na hipótese, o autor, ora apelado, sustenta a pretensão inicial no inadimplemento da última parcela de
R$ 100.000,00, vencida em 30/07/2018
, além do descumprimento da obrigação concernente à outorga da escritura pública do imóvel dado em pagamento, pactuada a partir de
30/04/2019
.

Eis as obrigações assumidas no Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural com Atividade de Suinocultura e Outras Avenças, constante do Id. 179526327:

Denota-se que, além do compromisso de pagamento em 04 (quatro) parcelas do preço total de R$1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais), sendo R$1.150.000,00 mediante a entrega de um imóvel urbano, além de mais 03 (três) parcelas de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo a primeira no ato da assinatura e as demais com vencimento em 30/06/1998 e 30/07/1998, convencionaram que cada parte imitir-se-ia na posse no mesmo ato, além de que a outorga do imóvel dado em pagamento seria exigida a partir de 30/04/2019.

Ou seja, a alegação de inadimplemento do contrato tem por fundamento a outorga da escritura do bem avaliado em R$1.150.000,00, como também a última parcela de R$100.000,00, sendo que, como bem observado pelo juízo sentenciante, o próprio comprador, ora requerido/apelante, assume no processo, tanto em sua contestação, como agora nas razões de recurso, que deixou de proceder à transferência da
propriedade dentro do prazo, como também não quitou o montante pecuniário por sua vontade.

Nesse caso, uma vez reconhecida a inadimplência pelo próprio apelante, é certo que a cláusula resolutiva, inerente aos contratos bilaterais, viabiliza a rescisão do negócio sempre que for constatada a inadimplência de uma das partes, consoante os termos do artigo 475 do Código Civil, in
verbis
:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Nesse trilhar, é que o magistrado sentenciante formou sua convicção no sentido de que, em que pese ausente cláusula prevendo a possibilidade da resolução do pacto, “tal lacuna não poder servir de óbice para que qualquer das partes possa pleitear o rompimento do ajuste, quando evidenciado o descumprimento das obrigações pactuadas. Opera-se neste caso a cláusula resolutiva tácita, presente em todos os contratos bilaterais/sinalagmáticos” - sic.

Sobre tal conclusão,
Maria Helena Dinis
leciona:

“Cláusula resolutivatácita
. A condição, ou melhor, cláusula resolutivatácitaestá subentendida em todos os contratos bilaterais ou sinalagmáticos
(CC
, art.476; RT, 752:287). Havendo inadimplemento, o pronunciamento da rescisão da avença deverá ser judicial, portanto, o contrato não se rescindirá de pleno direito. Assim sendo, a condição resolutivatácita, alegada pelo lesado, deverá ser apurada judicialmente, de modo que o magistrado só decretará a
rescisão do contrato se provado o seu descumprimento pelo devedor.

Consequência de inadimplemento de contrato sob condição resolutivatácita.
Se o contrato estiver sob condição resolutiva e um dos contratantes não cumprir sua obrigação, o lesado pela inexecução está autorizado a pedir a resolução do contrato, se não quiser exigir o seu cumprimento.”
(DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 440).

Assim sendo, não se desincumbindo do ônus de provar que, efetivamente, havia motivo justo para não quitar as parcelas as quais se obrigou, perfeitamente possível a rescisão do contrato.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – CONSTATAÇÃO – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO PELOS PRÓPRIOS REQUERIDOS – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL –
REINTEGRAÇÃO DESCABIDA DIANTE DA PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO AGRÁRIO DE ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
LIMITADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Se incontroverso tanto a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência dos apelados, perfeitamente possível a rescisão do contrato, que se dá na forma do art. 475 do CC/02.
Havendo contrato agrícola de arrendamento de pastagem vigente ao tempo dos fatos, firmado pouco tempo após ao compromisso de compra e venda do imóvel rural sub judice e envolvendo as mesmas partes, a reintegração na posse apenas se justifica mediante notificação premonitória realizada na forma do regramento especial (Estatuto da Terra), o que não restou observado na espécie. Diante da inexistência de previsão contratual, aliada a não comprovação dos fatos alegados na exordial (art. 373, I, CPC/15), eventual compensação de saldo de ser realizado a ambos os adquirentes, em prestígio à presunção de boa-fé e presunção da validade dos atos negociais.” (TJ-MT - AC: 00023362220148110028 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – CONSTATAÇÃO – INADIMPLEMENTO – RECONHECIMENTO PELO PRÓPRIO REQUERIDO –
RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA RESOLUTIVA TÁCITA – INTELIGÊNCIA DO ART. 475, DO CÓDIGO CIVIL –
PERDAS E DANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese de inadimplemento obrigacional, mostra-se plenamente possível a resolução contratual, pois se trata de ajuste bilateral, no qual existe cláusula resolutiva tácita, emanada de sua própria natureza, devendo ser restabelecido o estado anterior à negociação havida entre as partes. Se incontroverso tanto a relação contratual havida entre as partes, quanto a inadimplência do apelado, perfeitamente possível a rescisão do contrato, bem como a reintegração do autor na área em discussão.
Não há falar-se em reparação de
por
perdas e danos, se o autor não comprovou as alegadas benfeitorias realizadas no imóvel em discussão, cabendo tão somente a aplicação da multa (cláusula 7ª) contratual ao recorrido pelo descumprimento do contrato.” (TJ-MT - APL: 00020375420108110038 664/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2015)

Aliado a isso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido “tratando-se de mora
ex

re
, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2020)

Nessa hipótese, como o inadimplemento do requerido, ora apelante, foi expressamente assumido nos autos, aplica-se, assim, o artigo 379 do Código Civil, que preconiza:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Desse modo, a interpelação extrajudicial ou judicial não constitui pressuposto de constituição e validade de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, porquanto as obrigações ali prescritas têm natureza líquida e positiva.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE - MORA EX RE - RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A prévia notificação fica dispensada, na medida em que o inadimplemento do contrato implica na mora, na forma do artigo 397 do Código Civil. Logo, notificar a parte de algo que a lei civil regulamenta é exigência desnecessária. Deste modo, a interpelação extrajudicial ou judicial não constitui pressuposto de constituição e validade de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, porquanto
as obrigações ali prescritas têm natureza líquida e positiva.
Preliminar rejeitada.

2- As partes deverão guardar o dever de
boa -fé
objetiva, lealdade, confiança e segurança na liberdade de contratar. No caso em tela, ao contrário do previsível optou o réu/revel por comportamento contraditório traduzido no
venire
contra
factum

proprium
frustrando a confiança de que a execução do contrato
obedeceria o
curso esperado. Contrato rescindido. Sentença mantida.” (N.U 0011796-73.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

Portanto, diferentemente do que defende o apelante, absolutamente cabível a resolução do contrato na forma delineada na sentença.

Aliás, a mesma justificativa do apelante concernente ao não cumprimento das obrigações que assumiu porque o autor demorou em outorgar a escritura do imóvel que lhe alienou, eis que realizada somente em
25/01/2019,
coloca em xeque a alegada exceção do contrato não cumprido.

É incontroverso nos autos que o autor, ora apelado, cumpriu a sua obrigação após o vencimento da última prestação pecuniáriaassumida pelo requerido (vencida em30/07/2018), eantes da data a partir da qual deveria ocorrer a outorga da escritura do imóvel urbanoem favor do autor (30/04/2019), de modo que, a partir de então, não há que se falar em legalidade da retenção das obrigações.

No tocante aoadimplemento substancial do contrato, razão alguma lhe assiste, haja vista que a posse dos imóveis, quais sejam, o rural alienado e o urbano dado em pagamento, foram transferidas no ato da assinatura do contrato, de modo que a outorga da escritura deste último é a obrigação principal, eis que ambas as partes já se encontravam usufruindo-os.

Ou seja, para que não haja tautologia, transcrevo excerto da sentença em relação ao ponto:

“(...) não há como considerar que o requerido adimpliu 90% (noventa por cento) do contrato, como sustentou na contestação. Vejamos: partindo do preço total do contrato (R$ 1.450.000,00), temos que o imóvel dado como permuta no valor de R$ 1.150.000,00 representa 79,31% do pagamento total,
enquanto que
as demais prestações pecuniárias, que somadas resultam em R$ 300.000,00, representam 20,68% do pagamento.

Conforme já narrado, o inadimplemento atribuído ao requerido recai em duas obrigações: na ausência da outorga da escritura do imóvel dado como parte do pagamento, bem como no não pagamento da última prestação pecuniária, no valor de R$ 100.00,00, vencida em julho/2018.

Com efeito, se a única causa de inadimplência fosse a parcela de R$ 100.000,00, poder-se-ia cogitar que o requerido teria
adimplindo
mais de 90% do contrato. No entanto, a inadimplência reside também (e principalmente, diga-se) na ausência da outorga da escritura do imóvel dado como parte do pagamento, o que elide por completo a suposição do requerido de ter adimplido os 79,31% do contrato, representados pelo imóvel dado como parte do pagamento, ainda que a imissão na
posse do imóvel tenha ocorrido quando da assinatura do contrato.

Grosso modo, sopesando a importância da outorga da escritura pública como forma de concretizar a transferência da propriedade, e considerando ainda as demais obrigações pactuadas, concluo que o adimplemento do contrato pelo requerido correspondeu no máximo em 50%, não havendo que se cogitar na aplicação da Teoria Substancial do Contrato.

Por tudo o exposto, afastadas as teses expostas na defesa, e restando suficientemente demonstrado o descumprimento contratual pelo requerido,
concluo pela procedência da lide principal, quanto ao pedido de rescisão postulado pelo autor. (...)”

No que diz respeito aos valores desembolsados pelo para pagamento dedívidas trabalhistasdo apelado, no valor de R$ 81.833,96, o juízo a quo verificou dos documentos anexados nos autos que se tratava de contratos de trabalhos firmados com o próprio apelante e que em nada guardava relação com o contrato em debate, enquanto o ora apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir tal fato.

Desse modo, em que pese o apelante defender em suas razões que produziria a prova durante a instrução processual por meio do depoimento das testemunhas, cuja oitiva foi indeferida pelo Juízo, consoante já aventado na preliminar, evidente que a origem das dívidas trabalhistas é facilmente verificada por meio de documentos, sendo que os apresentados reforçam a tese do apelado.

Exatamente por isso é que a penalidade aplicada na sentença deve ser mantida, em razão da deslealdade processual do ora apelante em distorcer os fatos em seu benefício.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE COM APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 80 DO CPC – SANÇÃO CABÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA
- RECURSO DESPROVIDO.
O instituto da litigância de má-fé visa a sancionar o litigante inescrupuloso que pratica comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, como aquele que inova o estado de fato ou de direito, deduzindo pretensão contrária à verdade dos fatos, com o propósito de prejudicar a parte contrária.”
(TJ-MT 10009471620218110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. No mais, majoro os honorários advocatícios em mais 03% (três por cento).

É como
voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a
má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (
g.n
.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

No mais,
acerca do pedido de aplicação de multa deduzido pela parte embargada

em contrarrazões, deixo de aplicá-la, por hora, haja vista que não restou evidenciado o propósito protelatório (art.
1.026
,
§ 2º
do
CPC
) e nem abuso do direito, estando apenas o embargante exercendo o seu direito de recorrer, conforme previsão da lei processual civil.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024